Tribunal: TJPA
Processo: 0847646-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847646-49.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. NULIDADE DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. DÍVIDA INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS ANULAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito tributário já anulado administrativamente, determinou o cancelamento do respectivo protesto e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do protesto de um auto de infração fiscal já anulado administrativamente configura conduta ilícita do Estado apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição e o protesto de débito fiscal pressupõem a existência de uma dívida válida e exigível. No caso concreto, o auto de infração foi declarado nulo administrativamente antes da efetivação do protesto, tornando inexigível a cobrança.

4.

A manutenção do protesto de débito já declarado nulo configura conduta indevida da Administração Pública, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o protesto indevido de débito inexistente caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido pelo contribuinte.

6.

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa para fins de reparação do dano.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

8.

O pedido de redução do quantum indenizatório não merece acolhimento, pois o montante arbitrado é compatível com o sofrimento causado e com a finalidade pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto indevido de débito fiscal já declarado nulo configura ato ilícito da Administração Pública, ensejando indenização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em protesto é presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de prova do prejuízo.

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo indenização sempre que comprovada a ilicitude do ato estatal e o dano causado ao administrado.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando fixado em patamar adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.030.394/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1300149/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2016.

ACÓRÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847646-49.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RECORRENTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
ELISIO AUGUSTO VELLOSO

RECORRIDO:
OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMAPAIO MEOLO

ADVOGADO:
OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO OAB/PA 16.676

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Pará, objetivando a reforma da sentença que, em primeiro grau, julgou procedente a demanda. A decisão recorrida envolveu o protesto indevido de um auto de infração fiscal, já declarado nulo por decisão administrativa transitada em julgado, com a consequente condenação por danos morais.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido do autor, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a inexigibilidade do débito tributário debatido nos presentes autos com o cancelamento do protesto n. 1889048639 - Cartório de Protesto Moura Palha; bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar desta data, que deverão ser calculados pelo IPCA.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento do valor da condenação. Isento de pagamento de custas processuais.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso Inominado (ID nº 16448824), sustentando, em suma, a ausência de embasamento jurídico para ensejar em condenação por danos morais, pois não há conduta ilícita por parte do Estado, que agiu segundo o princípio da legalidade e no exercício regular do direito, e ainda, por não constar nos autos nenhuma prova cabal da existência do dano alegado.

Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais, o qual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a Sentença de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

Em contrarrazões, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID 16448826), rechaçando as teses apresentadas e, ao final, requereu o julgamento improcedente do Recurso Inominado.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi a apelação apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847646-49.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RECORRENTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
ELISIO AUGUSTO VELLOSO

RECORRIDO:
OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMAPAIO MEOLO

ADVOGADO:
OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO (OAB/PA nº 16.676);
ANA CAROLINA COURA BASTOS (OABPA 23
.
152)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. NULIDADE DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. DÍVIDA INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS ANULAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito tributário já anulado administrativamente, determinou o cancelamento do respectivo protesto e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do protesto de um auto de infração fiscal já anulado administrativamente configura conduta ilícita do Estado apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição e o protesto de débito fiscal pressupõem a existência de uma dívida válida e exigível. No caso concreto, o auto de infração foi declarado nulo administrativamente antes da efetivação do protesto, tornando inexigível a cobrança.

4.

A manutenção do protesto de débito já declarado nulo configura conduta indevida da Administração Pública, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o protesto indevido de débito inexistente caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido pelo contribuinte.

6.

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa para fins de reparação do dano.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

8.

O pedido de redução do quantum indenizatório não merece acolhimento, pois o montante arbitrado é compatível com o sofrimento causado e com a finalidade pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto indevido de débito fiscal já declarado nulo configura ato ilícito da Administração Pública, ensejando indenização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em protesto é presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de prova do prejuízo.

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo indenização sempre que comprovada a ilicitude do ato estatal e o dano causado ao administrado.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando fixado em patamar adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.030.394/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1300149/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Pará, objetivando a reforma da sentença que, em primeiro grau, julgou procedente a demanda. A decisão recorrida envolveu o protesto indevido de um auto de infração fiscal, já declarado nulo por decisão administrativa transitada em julgado, com a consequente condenação por danos morais.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido do autor, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a inexigibilidade do débito tributário debatido nos presentes autos com o cancelamento do protesto n. 1889048639 - Cartório de Protesto Moura Palha; bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar desta data, que deverão ser calculados pelo IPCA.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento do valor da condenação. Isento de pagamento de custas processuais.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso Inominado (ID nº 16448824), sustentando, em suma, a ausência de embasamento jurídico para ensejar em condenação por danos morais, pois não há conduta ilícita por parte do Estado, que agiu segundo o princípio da legalidade e no exercício regular do direito, e ainda, por não constar nos autos nenhuma prova cabal da existência do dano alegado.

Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais, o qual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a Sentença de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

Em contrarrazões, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID 16448826), rechaçando as teses apresentadas e, ao final, requereu o julgamento improcedente do Recurso Inominado.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi a apelação apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

A matéria devolvida a este colegiado
cinge-se à análise da regularidade da condenação ao pagamento de danos morais imposta ao ente estatal, bem como à eventual redução do valor arbitrado, caso mantida a condenação.

Em que pese a argumentação inicial de erro grosseiro na interposição do recurso, a utilização do recurso inominado é cabível no caso em tela, conforme preconizado pelo artigo 41 da Lei nº 9.099/1995, pois trata-se de sentença de natureza cível. O recurso inominado é, portanto, apropriado para as questões decididas em juízo singular, sendo incabível a tese de erro grosseiro, uma vez que o recurso foi corretamente utilizado dentro do contexto processual.

O Estado do Pará sustenta a inexistência de conduta ilícita, alegando que apenas exerceu regularmente sua prerrogativa de cobrança, em observância ao princípio da legalidade, além de afirmar que não há prova concreta do dano moral experimentado. De forma subsidiária, pleiteia a redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre que, dos autos nº 0847646-49.2018.8.14.0301 é possível verificar que a decisão de anulação do

auto de infração

foi publicada em 30 de janeiro de 2018, conforme se verifica

no ID: 5815313, e o comunicado do protesto se deu em 07/06/2018 (ID.5815329), pelo Tabelionato de Protesto 2º Ofício informando que estaria sendo protestado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará o valor de R$ 1.306,02 (um mil trezentos e seis reais e dois centavos) referentes ao Auto de Infração n.º 012015510007102-0, que, conforme

o demonstrado (ID. 5815318 pag.) se trata de débito que foi declarado nulo administrativamente.

O recurso aborda a alegação de que o recorrente, em sua gestão tributária, procedeu à inscrição indevida do recorrente em dívida ativa e ao protesto do crédito tributário de um valor de R$ 1.306,02, referente a auto de infração n.º 012015510007102-0, que, conforme comprovado no processo administrativo, foi posteriormente declarado nulo.

A inscrição de débito fiscal em protesto pressupõe a existência de uma dívida válida e exigível. No caso em análise, restou incontroverso que o auto de infração que deu origem ao protesto foi declarado nulo em decisão administrativa transitada em julgado, tornando inexigível a cobrança. A manutenção do protesto, mesmo após a nulidade do débito, configura conduta indevida da Administração Pública, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na atuação estatal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aponta que a inscrição indevida em dívida ativa, assim como o protesto de valores que não são devidos, gera danos morais presumidos, dispensando a comprovação adicional. Nesse contexto, não se pode negar que o protesto realizado pelo recorrente, sendo inapropriado, causou grave constrangimento ao apelado, o qual ficou com o nome negativado de forma indevida.

Embora o ente estatal sustente que agiu em conformidade com o princípio da legalidade, verifica-se que a prática de protestar título cuja inexigibilidade já havia sido reconhecida configura conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais. O protesto indevido de dívida tributária não apenas ultrapassa os limites da atuação estatal legítima, mas também acarreta constrangimento e lesão à dignidade da parte autora, situação que a jurisprudência pátria reconhece como ensejadora de dano moral.

Precedente correlato:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. 2. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, a" inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais ".

2. Entretanto, no caso em questão, o recorrente não justificou as outras ocorrências existentes em seu nome, em razão de débitos não pagos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 385 do STJ:"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada. 4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.030.394/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

O entendimento consolidado sobre a inscrição indevida e o protesto de dívidas inexistentes é que, diante de tais atos ilícitos, configura-se o dano moral, o qual é presumido, não necessitando de prova adicional. A jurisprudência dos tribunais pátrios já reconheceu diversas vezes que o protesto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, um dano que decorre diretamente da própria ação, sendo dispensável a comprovação de prejuízos materiais.

Assim, a alegação do recorrente de que inexistiria comprovação do dano moral não se sustenta, pois a ilicitude do ato, por si só, é suficiente para configurar o abalo moral indenizável.

No que tange ao valor fixado a título de danos morais, observa-se que O recorrente pleiteia subsidiariamente a redução do montante fixado a título de danos morais, sob o argumento de que R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria desproporcional à gravidade do dano.

Nesta senda, consigno que a quantificação da
indenização
,
por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Tomando por base os critérios acima indicados, entendo que
o valor estabelecido pelo juízo de origem
a título de
indenização
por dano moral não se revelou abusiva, sendo
compatível com a dor e o sofrimento experimentados pelo apelado, sobretudo por estar alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...)

2.5. Para a fixação da
indenização
por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. (...)

5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJPA 2019.02386501-77, 205.260, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-13)

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a fixação da indenização deve atender às peculiaridades do caso concreto, não intervindo na decisão de origem salvo quando o valor se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O entendimento desta Corte é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a titulo de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que, apesar de não ter sido disponibilizado médico especialista pela recorrente para atender o paciente menor que havia engolido uma moeda, o que ensejou demora na efetiva retirada do objeto que obstruía a respiração da criança, o procedimento foi realizado sem que houvesse sequela para o menor.

3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da indenização a título de reparação moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento de uma parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e reparador inerente ao instituto da responsabilidade civil, não havendo que se falar em nova majoração em sede de agravo interno. 4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1300149 SC 2011/0173569-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

Assim, a

referida
indenização

arbitrada pela autoridade julgadora de primeiro grau
, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra proporcional ao caso e fixada em um patamar justo, não havendo o que se falar em enriquecimento ilícito, tão pouco em redução do
quantum
,
razão pela qual deve ser mantida a decisão também neste ponto.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto a interposição do recurso inominado é válida e deve ser apreciada. No mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença
em sua integralidade

É como Voto.

Belém/PA

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025